Tribunal: TJES
Processo: 5003719-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003719-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão de ID
16675672
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nas razões recursais de ID
17027581
, o embargante alega em síntese: (a) o acórdão é omisso quanto à aplicação da legislação municipal que estabelece critérios de atualização dos créditos públicos; (b) a correção monetária deve incidir desde a aplicação da sanção pelo órgão administrativo e não da prolação da sentença; (c) os juros de mora devem seguir o percentual de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação local e não o índice da caderneta de poupança; (d) há omissão quanto à isenção de custas processuais devida à Fazenda Pública, conforme art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e teses firmadas pelo STJ; e e) deve ser observado o regime de sucumbência recíproca quanto ao reembolso de despesas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há falta de dialeticidade do recurso de apelação quando a parte impugna os fundamentos da sentença, expondo os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC.

2. Alegar a ilegitimidade passiva com base em suposta ausência de relação com a infração consumerista não tem o condão de afastar a responsabilidade por um ato de desobediência à convocação legal da autoridade administrativa, de forma que a empresa, ainda que tenha transferido a responsabilidade pela fabricação ou comercialização, não pode se eximir da obrigação de atender a uma convocação oficial, sendo de sua responsabilidade a comunicação e a representação perante o órgão público. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A aplicação de multas administrativas pelo PROCON deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. O Poder Judiciário detém competência para o controle de legalidade dos atos administrativos, sem violar o princípio da separação dos poderes, ajustando penalidades que extrapolem os limites da razoabilidade.

5. O valor da multa de R$ 72.977,41 (setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), imposta em razão de desobediência administrativa, se mostra excessivo, sendo adequada a sua redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor razoável para a finalidade da sanção.

6. Recursos desprovidos.

Desprovidos os recursos, são mantidos os acréscimos legais fixados na sentença, a saber correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data da prolação da sentença que reduziu o valor da multa, e juros a partir da constituição em mora, ou seja, o primeiro dia útil subsequente à data do vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

Registro que, em respeito ao art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a sentença também determinou a divisão “pro rata” das custas processuais, condenando o Município apenas ao ressarcimento de valores, caso existentes.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)